Tribunal: TJBA
Processo: 8027271-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027271-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA, ANDRE ARAUJO DE ANDRADE, RENATO LOPES DA ROCHA, HUMBERTO LUCAS MARINI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em apelação cível. ICMS. Protocolos ICMS 41/08 e 97/10. Margem de valor agregado (MVA-ST). Cláusula de fidelidade comprovada. Ausência de necessidade de autorização prévia do fisco. Omissão suprida. Honorários advocatícios. Inaplicabilidade em mandado de segurança. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia reformado sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por concessionária de veículos, para denegar a segurança e impor honorários advocatícios à parte vencida. A controvérsia versa sobre a aplicabilidade da Margem de Valor Agregado (MVA-ST) de 36,56%, prevista nos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10, nas operações de venda de veículos, peças e acessórios, bem como sobre a exigibilidade de autorização prévia da Fazenda para sua aplicação e a condenação em honorários advocatícios;

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado ao desconsiderar a prova documental que atesta a existência de cláusula de fidelidade comercial entre a concessionária e a fabricante, nos termos do art. 8º da Lei Ferrari; (ii) analisar a exigência de autorização prévia do Fisco para aplicação da MVA-ST de 36,56%; e (iii) definir a possibilidade de imposição de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança;

III. Razões de decidir

3. As provas documentais constantes dos autos comprovam a existência de cláusula de fidelidade comercial entre a concessionária embargante e a fabricante Nissan, nos termos do art. 8º da Lei 6.729/79, preenchendo o requisito para aplicação da MVA-ST de 36,56%, conforme previsto no §2º, I, “a”, da Cláusula Segunda dos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10;

4. A exigência de autorização prévia do Fisco prevista no §8º da Cláusula Segunda dos Protocolos ICMS 41/08 e 97/10 aplica-se exclusivamente às hipóteses da alínea “b” do inciso I do §2º, referentes a fabricantes de máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, não se estendendo às operações de veículos automotores, nas quais se enquadra a embargante;

5. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar devidamente as provas relativas à cláusula de fidelidade e ao exigir autorização prévia indevida para aplicação da MVA-ST reduzida;

6. Nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, é incabível a condenação em honorários advocatícios em ações de mandado de segurança, em qualquer fase processual;

7. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e corrigir erro material, com atribuição de efeitos infringentes quando constatada a necessidade de alteração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC;

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, negar provimento à apelação e manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, afastando a condenação em honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8027271-63.2019.8.05.0001
,
em que é embargante
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.